Tribunal: TJDFT
Processo: 0729408-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. TEMA 1.219 DO STJ. RECEBIMENTO DE APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1o GRAU QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que não conheceu de apelação manejada contra decisão que rejeitou queixa-crime. A Defesa postula o recebimento da apelação como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito; e (ii) saber se há justa causa para o recebimento da queixa-crime quanto ao delito de difamação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema n. 1.219 do STJ, é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando a parte interpõe apelação em hipótese de cabimento de recurso em sentido estrito, desde que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade, nos termos do art. 579 do CPP. Ausentes indícios de má-fé ou intuito protelatório, deve-se receber a apelação como recurso em sentido estrito.
4. O crime de difamação (CP, art. 139) exige imputação de fato determinado, ofensivo à reputação de pessoa certa e identificável. A peça acusatória deve demonstrar elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, sob pena de rejeição por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).
5. No caso, as publicações juntadas não indicam de forma inequívoca a identificação da querelante, nem demonstram que tenha sido o querelado o responsável pela divulgação das imagens na rede social.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.